Tribunal: STF
Processo: RE 82896
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-07-08
Data de publicação: 1976-07-08

Ementa:
Nota promissoria.  Alegação de  nulidade  por  falta de
registro no prazo legal; de  cobrança  de  juros  superiores  a  taxa
legal; e de capitalização de juros vedada por lei.  Inexistência,  em
face das circunstancias de fato em que se baseou o acórdão recorrido,
de violação das leis federais invocadas e do pretendido  dissidio  de
jurisprudência. Recurso extraordinário não conhecido.